Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720211-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEVAL CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO DA SILVA em favor de ROSEVAL CARDOSO DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Id 59254623), no processo n.o 0701677-58.2024, que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em suas razões (Id 59254620), o impetrante narra que o paciente está preso, desde 29/02/2024, por supostamente ter praticado o delito descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Salienta que se trata de mera de briga de vizinhos, que gerou lesões corporais, mas jamais teria sido intenção do paciente ceifar a vida da vítima. Menciona ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter residência fixa e atividade laboral lícita. Argumenta que a liberdade do paciente não afetará a ordem pública, nem prejudicará o andamento da ação penal. Defende que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não estaria devidamente fundamentada e em nada demonstra a necessidade da medida, “falando seu prolator somente em suposições, que não encontram respaldo no conteúdo probatório e na realidade dos fatos”. Ressalta que o paciente tem 58 anos de idade e é portador de doença grave, fazendo jus à prisão domiciliar. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, postula a substituição da preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Constato que se trata do terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do mesmo paciente. No primeiro (processo n.o 0708531-28.2024), insurgiu-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Naquela ocasião, este Relator, acompanhado pela Turma, assim decidiu: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública e da própria vítima, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, com o emprego de arma branca. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1841179, 07085312820248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração (processo n.o 0717882-25.2024), pretendeu-se o trancamento da ação penal. Esse processo encontra-se pautado para julgamento na 17a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 16/05/2024 a 23/05/2024. Atualmente, pretende o impetrante a concessão de prisão domiciliar ao paciente, caso não seja acolhido o pleito de revogação da prisão preventiva. A conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 188545731 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso concreto, apesar das condições subjetivas favoráveis do acusado (primariedade e domicílio certo), estas sucumbem diante da gravidade do caso concreto. O APF retrata uma situação de extrema gravidade, na qual o autuado, movido por uma desavença com vizinho, passou a golpeá-lo por diversas vezes a cabeça deste com a utilização de um martelo. Conquanto a defesa alegue uma situação pretérita de outras desavenças, observo, principalmente pelas mídias encartadas ao APF que o autuado teve a oportunidade de não ir ao encalço da vítima. Todavia, o autuado, de fato, munido de um martelo seguiu a vítima e desferiu uma série de golpes na cabeça desta, demonstrando, a priori, intenso dolo homicida. Registro ainda que ao compulsar a mídia de gravação dos fatos pude observar que apesar da alegação de graves ofensas e ameaças, a reação do autuado foi absolutamente desproporcional no particular sentir do juízo. Ao corroborar a necessidade da adoção de uma medida mais drástica, observo que autuado e vítima são vizinhos e, caso fosse adotada outra medida diferente da prisão, se encontraram inquestionavelmente, dando ensejo a mais situações de graves. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROSEVAL CARDOSO DA SILVA, data de nascimento: 26/02/1966, filho de Eraldo Cardoso da Silva e de Eli Alves da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifos nossos). Em 13/05/2024, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido. Confira-se (Id 59254623): “(...) De início, verifica-se que o réu se encontra custodiado desde o dia 29/02/2024 e que a prisão foi fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, devido à gravidade dos fatos que estão em apuração, consistentes na circunstância de que, movido por uma desavença com seu vizinho, o acusado passou a golpeá-lo por diversas vezes na cabeça, com a utilização de um martelo. Voltando à análise ao acervo processual, não se verifica nenhuma circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, estando, pois, seus fundamentos intactos. Não procede, ademais, a alegação apresentada pela Defesa no sentido de que o réu é portador de doença grave e que isso justifica a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Primeiro, porque a documentação apresentada não comprova a existência da doença grave mencionada no pedido, tampouco a ocorrência de extrema debilidade ao réu e a impossibilidade dele receber assistência médica no sistema prisional, que dispõe, inclusive, de ala especializada para acolhimento e acompanhamento de presos com doenças psiquiátricas. Não é demais lembrar que, caso queira o réu, poderá pleitear ao Juízo da Vara de Execuções Penais providências para garantir atendimento médico de que precisa. Segundo, diante do fato de que, conforme já explicitado, a prisão preventiva é medida indispensável para a preservação da incolumidade pública e da própria vítima. Ou seja, sob qualquer perspectiva de análise, não há como visualizar rigorosamente nenhum fato novo a justificar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, em análise inversa, é possível visualizar, ainda, a presença dos requisitos que sugerem a manutenção do risco ocasionado pela soltura do réu à sociedade e ao ofendido. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, indefiro o pleito de conversão da prisão preventiva de Roseval Cardoso da Silva em prisão domiciliar. (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública e da própria vítima, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma branca. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tentar matar a vítima, que, ao ir embora do estabelecimento comercial "Ice Beer", levou a mochila de um dos corréus por engano. Nesse contexto, os acusados perseguiram a vítima e a espancaram, somente parando as agressões porque acharam que o ofendido já estava morto. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). (...) 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 908.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Acrescente-se, por fim, não ter o impetrante comprovado o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar, pois, como mencionou o Juízo de origem, os documentos apresentados não ratificam a suposta doença grave nem a impossibilidade de tratamento dela no estabelecimento prisional. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR